Tribunal: STF
Processo: HC 200670
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 565.360/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (121, § 2º, I e IV, do Código Penal), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 5).
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em julgado assim ementado (Doc. 9):
    RESE - HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
    Preliminar - Inocorrência de cerceamento de defesa - Prova supostamente ilícita que sequer foi utilizada para fundamentar a decisão de pronúncia Incumbe ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do conjunto probatório acostado aos autos. 
    Impronúncia – Impossibilidade - Na dúvida, mesmo quanto ao “animus necandi”, de rigor remeter-se o exame do caso para o Conselho de Sentença, não sendo demais lembrar que na fase da pronúncia vigora o princípio do ''in dubio pro societate”. 
    Manutenção da prisão preventiva. 
    Preliminar rejeitada, recurso desprovido. 
    Alegando excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:
    III. Tempo proporcional de medida cautelar extrema
    No tocante à prisão preventiva, saliento que o gabinete verificou, em consulta aos dados eletrônicos deste Tribunal Superior, que o ora paciente e o codenunciado interpuseram o RHC n. 114.176/SP, ao qual a Sexta Turma negou provimento, por acórdão da minha relatoria (DJe 27/8/2019). 
    Na ocasião, consideraram-se “idôneos os motivos invocados pelo Juízo de primeiro grau para manter a prisão provisória dos recorrentes”, na pronúncia, “pois evidenciaram[-se] a gravidade concreta da conduta perpetrada – mediante disparos de arma de fogo, em local de grande circulação de pessoas (‘forró’) – e a presença de elementos probatórios acerca do comportamento exaltado dos acusados” (grifei). Observou-se que os réus demonstraram possuir comportamento agressivo, com a “tendência a resolver conflitos de maneira violenta” (destaquei). Assim, concluiu-se pela suficiência das circunstâncias invocadas, na origem, para justificar a custódia preventiva. 
    Conquanto a apreciação do Recurso em Sentido Estrito n. 0000628- 03.2018.8.26.0052, ora impugnado, seja posterior ao julgamento do RHC n. 114.176/SP pelo órgão fracionário deste STJ, considero que a idoneidade da segregação cautelar do paciente foi devidamente avaliada pelo referido reclamo ordinário. 
    Quanto ao arguido período elastecido de cárcere provisório, cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades. 
    Na espécie, o pleito não prospera. Apesar dos três anos transcorridos desde o início da constrição cautelar do paciente (fls. 209-210), verificou o gabinete, em pesquisa ao sítio eletrônico da Corte estadual, que a demanda originária está na fase do art. 422 do CPP. Enquanto o Ministério Público nada requereu, a defesa postulou, em petição protocolizada no dia 8/2/2021, a realização de perícia. Os autos seguiram ao Parquet para que se posicione sobre a postulação defensiva, em 10/2/2021. 
    Sem embargo da jurisprudência deste Superior Tribunal – que, desde há muito, garante “a mais aberta possibilidade de defesa conferida pela Constituição Federal aos acusados”, de modo que “qualquer forma de cerceamento deve ser rechaçada” (HC n. 136.541/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 4/8/2014, grifei) –, não identifico, in casu, a presença de ilegalidade manifesta que justifique a intervenção desta Corte de Justiça. 
    A despeito do tardar no trâmite da ação penal, observo que o acórdão ora contestado ressalta a prévia realização, no primeiro grau, do exame de “recognição visuográfica do local do crime”, “reconhecimento fotográfico”, “ laudo necroscópico” e outras perícias, estas conforme fls. 241/259; 294/297 dos autos de origem (fl. 148, destaquei). A pronúncia indica que ao menos 9 pessoas foram ouvidas durante a instrução. Após decisão dos embargos de declaração defensivos e desmembramento do feito em relação ao corréu, os autos foram dirigidos à segunda instância para julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo acusado, cujo provimento foi negado. O reclamo só foi devolvido à Vara do Júri no dia 20/1/2021, em seguida à preclusão dos recursos especial e extraordinário do ora paciente. 
    Dessarte, afasto, ao menos por ora, a suscitada desídia dos Juízos de origem para a conclusão do processo alegada no writ. 
    Na hipótese dos autos, dadas as particularidades do caso e a complexidade da contenda, não é desproporcional o lapso transcorrido para a conclusão do feito. 
    Não identifico, pois, a presença de ilegalidade manifesta que justifique a intervenção deste Superior Tribunal, na espécie. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo. Enfatiza que o reconhecimento da nulidade pugnado pelo paciente desde a prolação da sentença de pronúncia em 14/02/2019, recentemente anulada, somente ocorreu após 02 (dois) anos e 10 (dez) dias, permanecendo ele sob os indesejados efeitos da constrição de sua liberdade. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente